Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700089-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA DOS SANTOS TRAVASSOS FERREIRA D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID no 24686089, visto que, conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, ainda não houve o trânsito em julgado do acórdão proferido no IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000 (Tema no 15). Desse modo, aguarde-se o sobrestamento do feito nos termos do despacho de ID no 23323176. Prossiga-se. Intime-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 01:18:21.. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator